Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA com o intuito de desconstituir o decreto de prisão preventiva lavrado contra CAIS FELIPE DA SILVA LIMA, ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. Impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/09/2021 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Acrescenta que a prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva e que, até a presente data, permanece o paciente segregado, apesar de primário e de possuir bons antecedentes. Sustenta que a liberdade do paciente não constitui risco à ordem pública, e que a prisão é desproporcional, daí porque outra medida cautelar menos gravosa seria igualmente eficaz. Ao fim, requer a concessão de liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a imposição de alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Os autos vieram-me conclusos para a apreciação do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme se extrai do caderno processual de origem, o paciente foi abordado por policiais rodoviários federais no interior de um ônibus comercial, após uma inspeção de rotina, tendo sido com ele encontrado aproximadamente 20 (vinte) quilos de maconha. De acordo com o auto de prisão em flagrante, o paciente “assumiu que realmente tinham drogas em sua mala tendo pegado a mala em Anápolis/GO e iria deixá-la em Luis Eduardo Magalhães/BA, conforme bilhete emitido, assumiu ainda que iria receber R$ 1.500,00 pelo serviço” (ID 32218868, pg. 6). Na audiência de custódia, o d. Juiz do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 32218868, pgs. 42/45): “Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 20kgs de maconha). As circunstâncias narradas no APF dão conta de que o autuado vinha de Barreiras/BA com uma mala com uma quantidade assombrosa de drogas. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Anoto que apesar de haver indícios de que se trate da conhecida ‘mula do tráfico’, este signatário possui ressalvas com o comportamento brando, sob a perspectiva processual, conferido a quem se sujeita a transportar grande quantidade de drogas. A rigor, o que se sabe é que atualmente com a disseminação de informações é pouco crível que quem se submeta a trazer uma mala cheia de entorpecentes não saiba que está agindo em prol de uma rede organizada de difusão de drogas. No caso do flagrante, observo que ele possui 19 anos de idade, possui estudo e trabalha desde a menoridade, razão pela qual é esperado que, com essas condições, saberia exatamente o que estava a fazer. Neste horizonte, tenho que sua conduta é extremamente grave e trata-se de um tráfico que merece um tratamento mais rígido sob o ponto de vista processual. Isto porque, apesar da primariedade, o autuado se envolveu com esferas mais organizadas da traficância e agiu em favor deste. Cumpre destacar que a apreensão de tamanha quantidade de drogas, via de regra movimenta o tráfico e seus aliados à recomposição do prejuízo que normalmente traz a reboque o cometimento de novos crimes. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, a ele imputando a prática, em tese, do crime descrito no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (ID 32218868, pgs. 74/76). O d. Juiz do conhecimento recebeu a denúncia e, em seguida, manteve a prisão preventiva do paciente, considerando a ausência de alteração da situação fática envolvendo o paciente (ID 32218868, pgs. 93/95). Contra este pronunciamento impetra a d. Defensoria Pública o presente habeas corpus. Em que pesem as razões apresentadas pela d. defesa, nesse juízo perfunctório de cognição, não vislumbro a existência de abuso ou qualquer outro tipo de ilegalidade manifestos, de maneira que possam justificar o deferimento da liminar pleiteada. Na verdade, segundo consta do laudo pericial, foram apreendidos 20 kg e 200 g de "maconha", divididos em 28 porções, distribuídas em uma mala levada pelo paciente de uma unidade da federação para outra (ID 32218868, pgs. 62/66). Trata-se, evidentemente, de comportamento de extrema periculosidade e ousadia, isso porque além da expressiva quantidade de entorpecente, encontrava-se o paciente em um meio de transporte comercial. Além disso, conforme muito bem consignado pelo d. Juízo do NAC, a quantidade excessiva de droga comporta, por si só, um risco à ordem pública, na medida em que se relaciona com traficância de grande porte. Outrossim, consoante a jurisprudência predominante neste egrégio Tribunal de Justiça e também no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do crime em questão, in verbis: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstância fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Como é sabido, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Consigne-se, ainda, que conforme jurisprudência reiterada oriunda deste egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justifiquem, como ocorre na hipótese em comento. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, concluo que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações do d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.